Tribunal: TJDFT
Processo: 0708976-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS A PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CRÉDITO. APURAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO. MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. REPETIÇÃO. EXECUÇÃO. DEFLAGRAÇÃO. EXECUTADO CASADO. IMÓVEL COMUM PENHORADO. MORTE DA CÔNJUGUE VIRAGO DURANTE O ITINERÁRIO PROCEDIMENTAL. FILHOS COMUNS COM A EXTINTA. FORMULAÇÃO DE INCIDENTE. ALCANCE. QUESTÕES PERTINENTES À MEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS E EXCEÇÃO DE EXECUÇÃO. MATÉRIAS RESERVADAS AO EXECUTADO. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE (CPC, ART. 18). IMÓVEIS PENHORADOS. REAVALIAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS. QUESTÕES RESOLVIDAS. DEVOLUÇÃO. REEXAME VIA DE ARGUMENTAÇÃO TECNICAMENTE ALINHAVADA. INOCORRÊNCIA. SIMPLES PEDIDO DE REFORMA. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO. TEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE SATISFEITO. CERTIDÃO CARTORÁRIA. INDUÇÃO À APREENSÃO DE REPETIÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DESCONSIDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUSCINTA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA. SANEAMENTO. PRETENSÃO DECLARATÓRIA ACOLHIDA PARA SANEAR O ERRO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
3. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de conhecimento vinculado, estando vocacionados exclusivamente a suprir eventuais lacunas de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, para correção de erro material que maculem o julgado, e não a ensejarem novo rejulgamento da causa ou ao reconhecimento de vícios que não se enquadrem naquele estratificação, ensejando que, aviados com o escopo de ser promovido novo exame da causa, e não de aprimoramento da prestação jurisdicional, devem ser rejeitados como imperativo legal decorrente do devido processo legal (CPC, art. 1.022).
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Considerando que o erro material macula a higidez do julgado, é passível de ser sanado através da via declaratória, legitimando que, apurado que, conquanto o acórdão tenha efetivamente resolvido as questões devolvidas a reexame de forma escorreita, deixando explicitado que, quanto a questão específica abordada no agravo, o recurso não fora conhecido em razão da inaptidão técnica da peça recursal por não alinhar os fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória quanto ao ponto específico, mas, na sua parte dispositiva e na proclamação do resultado, ficara consignado que fora conhecido, quando, em verdade, fora conhecido em parte, a dissintonia, sem qualquer impacto no decidido, deve ser saneada para ficar explicitamente consignado que o recurso fora conhecido em parte, e, na parte conhecida, desprovido, à unanimidade.
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, para sanar erro material, sem efeitos infringentes. Unânime.